Tribunal: TCU
Processo: 006.090/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.090/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Reis de Freitas Genesio (XXX.873.377-XX); Andre Luis Mansur de Araujo (XXX.297.336-XX); Cristiane Natalina Kossian (XXX.482.719-XX); Joana Oliveira da Silva (XXX.936.416-XX); Jullianna Meirelles do Nascimento Silva Pereira (XXX.489.474-XX); Karyta Jordana Santos de Paula (XXX.547.249-XX); Larissa Fernandes Maia Barbosa (XXX.758.494-XX); Mariana Guzzi Madalosso (XXX.738.609-XX); Roseane Pereira de Sousa (XXX.505.733-XX); Sirleide Correa Rangel (XXX.055.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.